Tribunal: TJPA
Processo: 0013198-64.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013198-64.2019.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ANDRE MACEDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. PENA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que, nos autos da ação penal nº 0013198-64.2019.8.14.0005, declarou extinta a punibilidade de ANDRÉ MACEDO DA SILVA, com fundamento na denominada prescrição da pretensão punitiva em perspectiva. O recorrido foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 14 da Lei nº 10.826/03, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool e porte ilegal de arma de fogo artesanal. O Ministério Público requereu a cassação da sentença e o regular prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, fundada em pena hipotética projetada antes da formação definitiva da culpa; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, ocorreu efetivamente a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da condenação, regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao delito, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal, sendo inadmissível sua aferição com base em pena hipotética.

4.

A denominada prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva não possui previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, constituindo construção doutrinária incompatível com o princípio da legalidade estrita.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula nº 438, no sentido de ser inadmissível a extinção da punibilidade fundada em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.527/RS, sob o regime da repercussão geral, firmou tese pela impossibilidade de reconhecimento da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada.

7.

O reconhecimento da prescrição em perspectiva pressupõe exercício especulativo de dosimetria da pena, mediante antecipação da análise de circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, em afronta ao devido processo legal, à individualização da pena e à presunção de inocência.

8.

Os princípios da economia processual e da razoável duração do processo não autorizam a criação judicial de causa extintiva da punibilidade não prevista em lei, sobretudo em matéria penal submetida à estrita reserva legal.

9.

No caso concreto, não transcorreu o prazo prescricional previsto no art. 109, IV, do Código Penal, considerando a data dos fatos, o recebimento da denúncia e as penas máximas abstratamente cominadas aos delitos imputados ao recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética antes do trânsito em julgado da condenação.

2.

A prescrição da pretensão punitiva, antes da formação da coisa julgada para a acusação, regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao delito.

3.

Os princípios da economia processual e da razoável duração do processo não autorizam a criação de hipótese extintiva da punibilidade sem previsão legal.

4.

O reconhecimento antecipado da prescrição com base em prognose sancionatória viola o princípio da legalidade estrita e a sistemática legal da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109 e 110. CTB, art. 306. Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 438. STF, RE 602.527/RS, Tema 239 da repercussão geral. STJ, HC 633283/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022. STJ, AgRg no RHC 193000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que, nos autos da ação penal nº 0013198-64.2019.8.14.0005, declarou extinta a punibilidade de ANDRÉ MACEDO DA SILVA, com fundamento na denominada prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

Consta dos autos que o recorrido foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos
no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e
art. 14 da Lei nº 10.826/03
, em razão de fatos ocorridos em 10/11/2019, ocasião em que teria sido flagrado conduzindo veículo automotor sob influência de álcool, submetendo-se a teste de etilômetro com resultado de 0,76 mg/L, bem como portando arma de fogo artesanal calibre .38, sem autorização legal.

A denúncia foi recebida em 08/11/2021, tendo o acusado apresentado resposta à acusação, com regular prosseguimento da instrução processual.

Sobreveio sentença, prolatada em 25/03/2026, por meio da qual o magistrado singular reconheceu a extinção da punibilidade, ao entendimento de que, consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis do acusado e a provável fixação da pena no mínimo legal, estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, nos termos do
art. 107, IV, do Código Penal
. Consignou o Juízo de origem, inclusive, que, embora ciente da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça, entendia admissível a incidência da denominada prescrição virtual em nome da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, que a prescrição virtual ou em perspectiva não possui previsão legal, sendo expressamente rejeitada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, especialmente pela
Súmula nº 438 do STJ
e pelo
Tema 239 da repercussão geral do STF
. Requereu, assim, a cassação da sentença e o regular prosseguimento da ação penal.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença, sustentando a inutilidade da persecução penal diante da provável incidência futura da prescrição, invocando os princípios da economia processual, celeridade e razoável duração do processo. Aduziu, ainda, que eventual condenação não ultrapassaria a pena mínima legal, circunstância que tornaria inevitável o reconhecimento futuro da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, ao fundamento de que a prescrição virtual não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, destacando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 602.527/RS
, sob o regime da repercussão geral, bem como a incidência da
Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da denominada prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, fundada em pena hipotética projetada antes da formação definitiva da culpa.

No caso concreto, o Juízo de origem extinguiu a punibilidade do recorrido sob o fundamento de que, consideradas as circunstâncias judiciais supostamente favoráveis e a ausência de elementos indicativos de agravamento da reprimenda, eventual pena aplicada não ultrapassaria 02 (dois) anos, razão pela qual reputou consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A decisão recorrida, contudo, não pode subsistir.

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pelos
arts. 109 e 110 do Código Penal
. Antes do trânsito em julgado da condenação, o prazo prescricional é aferido com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito. Somente após a formação da coisa julgada para a acusação é que se admite a consideração da pena concretamente aplicada.

Não há, portanto, qualquer previsão legal que autorize o reconhecimento da prescrição com fundamento em pena meramente hipotética.

A denominada prescrição virtual, antecipada, em perspectiva ou projetada constitui construção doutrinária que não foi incorporada ao sistema normativo penal brasileiro, não sendo dado ao julgador criar hipótese extintiva da punibilidade à margem do princípio da legalidade estrita.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da
Súmula nº 438
, segundo a qual: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 602.527/RS
, sob o regime da repercussão geral, firmou a tese de que “é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”.

Cuida-se de orientação consolidada e de observância obrigatória, inexistindo espaço hermenêutico para reconhecimento judicial de modalidade prescricional não prevista em lei.

O reconhecimento da prescrição em perspectiva pressupõe verdadeiro exercício especulativo de dosimetria da pena, mediante análise antecipada de circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição. Tal providência importa em indevido prejulgamento da pretensão acusatória, incompatível com o devido processo legal, com a individualização judicial da pena e com a própria presunção de inocência.

A fixação da pena pressupõe instrução probatória exauriente, contraditório pleno e sentença condenatória regularmente fundamentada, sendo inviável sua antecipação mediante prognose sancionatória.

Também não prospera o fundamento atinente à economia processual e à razoável duração do processo. Embora tais princípios possuam estatura constitucional, não autorizam a criação judicial de causa extintiva da punibilidade não prevista no ordenamento jurídico. Em matéria penal, vigora a estrita reserva legal, não podendo considerações pragmáticas substituir os critérios normativos expressamente estabelecidos pelo legislador.

No caso concreto, verifica-se, ademais, a inexistência de prescrição efetivamente configurada.

O recorrido foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, cuja pena máxima abstratamente cominada é de 03 (três) anos, e no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
, cuja pena máxima é de 04 (quatro) anos.

Nos termos do
art. 109, inciso IV, do Código Penal
, a prescrição regula-se pelo prazo de 08 (oito) anos.

Considerando que os fatos remontam a 10/11/2019 e que a denúncia foi recebida em 08/11/2021, não transcorreu lapso temporal suficiente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A decisão recorrida, ao reconhecer prescrição com base em pena hipotética, contrariou o sistema legal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, configurando error in judicando, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 438/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. A pena máxima cominada em abstrato para o crime de peculato (art. 312 do CP)é de 12 anos, sendo, portanto, o prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II, do CP) . Não observado o transcurso de tal lapso temporal, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2.
Ademais, "o entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
( AgRg no AREsp n . 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3 . Ordem denegada.

(STJ - HC: 633283 PE 2020/0333345-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) (G.N.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. PENA HIPOTÉTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438/STJ. PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "
Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n . 438 da Súmula desta Corte
" (AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2017). 2. A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal. No caso concreto, a pena máxima em abstrato é de 6 anos, correspondendo ao prazo prescricional de 12 anos. Sendo a denúncia recebida em 28/8/2023, não há que se falar em prescição . 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 193000 RJ 2024/0024340-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024) (G.N.)

Diante do exposto, verificando-se a inexistência de previsão legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, bem como a manifesta contrariedade à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença que declarou extinta a punibilidade de ANDRÉ MACEDO DA SILVA e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026